Tribunal: TJES
Processo: 5014920-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014920-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: LIOMAR FIRMINO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO N.º 5014920-51.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

EMBARGADOS:
LIOMAR FIRMINO DA SILVA e MAYRONE OLIVEIRA DIAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.514/1997. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que declarou a rescisão contratual e condenou a embargante: (i) à restituição integral dos valores pagos, no valor de R$20.860,69; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$10.000,00; e (iii) ao pagamento de R$4.800,00 a título de lucros cessantes. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à aplicabilidade da Lei nº 9.514/1997 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, em contratos com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de contrato garantido por alienação fiduciária, à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o inadimplemento partiu da promitente vendedora, configurando relação de consumo.

4. A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.891.498/SP) exige, para a incidência da Lei nº 9.514/1997, que haja inadimplemento do comprador com contrato registrado em cartório, o que não corresponde à hipótese dos autos, na qual o inadimplemento é do fornecedor.

5. A alegação de omissão se refere, na verdade, à discordância com a fundamentação adotada, o que não se enquadra nos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

6. A ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos não configura omissão quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A existência de contrato com garantia de alienação fiduciária não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando o inadimplemento decorre de culpa do fornecedor.

2. Não configura omissão o não enfrentamento expresso de todas as teses suscitadas pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para o julgamento.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame da prova, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.891.498/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 26.10.2022, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos pela
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
em face do acórdão (ID 8967811) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
LIOMAR FIRMINO DA SILVA e MAYRONE OLIVEIRA DIAS
,
para manter o édito sentencial objurgado, com decisão integrativa, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a rescisão contratual entre as partes e condenar a pessoa jurídica ré (i) na restituição integral dos valores pagos, atinentes à avença desfeita, no montante de R$20.860,69 (vinte mil cento e oitocentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos); (ii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e (iii) ao pagamento de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de lucros cessantes.

Em suas razões recursais (ID 9346010), a embargante aduz a existência de omissão em relação “
ao entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre em relação à incidência da Lei 9.514/1997 que disciplina de forma específica a aquisição de imóvel mediante garantia de alienação fiduciária, no qual não se cogita da aplicação do Código de Defesa do Consumidor em caso de rescisão do contrato por iniciativa do comprador, ainda que ausente o inadimplemento, bem como entende que não é necessário o registro do contrato garantido por alienação fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos para que o pacto tenha validade e eficácia, visto que tal providência tem apenas o intuito de dar ciência a terceiros
”.

Apesar de devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões (ID 13413519).

Pois bem.

De saída,
assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONTRATO FIRMADO DURANTE A PANDEMIA. AUSÊNCIA DE IMPREVISIBILIDADE CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR À DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO; JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS E DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADOS DE OFÍCIO SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 2) Caso concreto em que
o contrato foi firmado no decorrer da pandemia (23/12/2020), não havendo que se falar em imprevisibilidade. 3)
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.
4) Diante da omissão da sentença
quanto à incidência de juros de mora e correção monetária incidentes sobre a integralidade dos valores adimplidos, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser estabelecido que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicável o INPC. Por se tratar de obrigação de natureza contratual, deverão incidir juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, a partir de quando deverá cessar a incidência da correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
. 5) ”
O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar lesão extrapatrimonial
” (AgInt no AREsp n. 1.698.841/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.) 6) No caso em exame, quando do ajuizamento da ação, contando o prazo de tolerância, o atraso já alcançava quase um ano sem nenhuma previsão de entrega do empreendimento, o que enseja a reparação pelos danos morais.
Quantum
total arbitrado, em R$10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$5.000,00 (cinco mil) para cada autor, que mostra-se proporcional e razoável para as circunstâncias do caso, levando-se em consideração ainda os parâmetros desta c. Câmara Julgadora. 7)

Conquanto a construtora apelante alarde a inexistência de prejuízo presumido, pleiteando a exclusão da condenação a título de indenização em lucros cessantes, a jurisprudência dominante, conforme indica o julgamento com ementa abaixo colacionada, consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de atraso na entrega de imóvel, a condenação ao pagamento de lucros cessantes independe da comprovação de efetivos danos.
8) Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a preservação da sentença guerreada, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a rescisão contratual entre as partes e

condenar a pessoa jurídica ré
(i)
na restituição integral dos valores pagos, atinentes à avença desfeita, no montante de R$20.860,69 (vinte mil cento e oitocentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos);
(ii)
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e
(iii)
ao pagamento de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de lucros cessantes. Sentença parcialmente modificada de ofício, para em relação à restituição dos valor pagos,
estabelecer que correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicável o INPC e juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, a partir de quando deverá cessar a incidência da correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
, assim como para reconhecer que a indenização por danos morais deve sofrer incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do quantum e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Transcrevo, inclusive, excerto do voto condutor que apreciou a matéria indicada como omissa:

De início, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 1.036 e seguintes do CPC, fixou a tese de que “
em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto,
na hipótese de inadimplemento do devedor
, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
” (REsp n. 1.891.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022.)

No entanto, o caso em exame trata-se de inadimplemento do vendedor, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, pois o loteador configura-se como fornecedor de serviços ao realizar a venda dos lotes e o comprador configura-se como consumidor ao adquirir o lote com toda a infraestrutura pronta.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Restou devidamente explicitado que, havendo inadimplemento por parte do vendedor, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor no caso em exame.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2025 às 17:03:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56753705052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.